Tribunal: TJDFT
Processo: 0727275-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0727275-44.2019.8.07.0001 APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS E JEFFERSON BORGES DE ARAUJO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Dê-se nova vista à Defensoria Pública para apresentar contrarrazões à apelação do Ministério Público (ID 46290850). 2. Após, à douta Procuradoria de Justiça Cumpra-se. Brasília, 27 de setembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator